Tribunal: TJPA
Processo: 0835524-67.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835524-67.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE – UMS PARAÍSO DOS PÁSSAROS. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS SEM QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. PRECEDENTES STF/STJ/TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10105471, por meio da qual conhecei do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Inconformado, o agravante alega no mérito
“da inexistência de omissão de políticas públicas de reforma dos equipamentos de saúde pública pelo município de Belém, da atuação no caso da um paraíso dos pássaros, ausência de provas da omissão, julgamento antecipado prévia oitiva do município e cerceamento do direito de defesa”.

Aduz sobre a violação ao princípio da separação dos poderes, CF, art. 2º e inexistência de responsabilidade por omissão administrativa, violação à CF, art. 37, §6º.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10758229.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Depreende-se que as imposições ao agravante referente às medidas deferidas asseguram ambiente digno e saudável aos usuários do Sistema Público de saúde do Município e dos profissionais que atuam na UMS Paraíso dos Pássaros e ocorreram em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, principalmente dos usuários com necessidades especiais de acessibilidade.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e o artigo 196 preconiza que esta é direito de todos e constitui dever da Administração Pública assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido e a referida norma constitucional do artigo 196 não é regra programática e sim de observância e eficácia imediata, autoaplicável, não cabendo ao agravante se esquivar de cumpri-la, não prestando os serviços de assistência com mínimo de condições, ampliando os instrumentos e meios das pessoas obterem o efetivo acesso à saúde por meio da prestação mais adequada e eficiente possível.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade de adaptação e melhorias na infraestrutura do serviço público prestado pela Unidade Municipal de Saúde, cuja ação teve por base procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual a partir de vistoria realizada pelo CRM- Conselho Regional de Medicina e Análises Técnicas dos membros do parquet.

Com efeito, extrai-se dos autos:

- Análise Técnica nº 710/2018 (ID nº 5442032 – págs. 1/9) cuja conclusão é de que:

“Após vistoria realizada na Unidade Municipal de Saúde Paraíso dos Pássaros, analisando as dependências da unidade, constatamos diversos problemas relacionados a fatores técnicoestruturais e de saúde. A unidade necessita de reparos emergenciais para snar os riscos iminentes de contaminação, conforto e segurança. Para melhor compreensão dos fatos, segue lista dos itens mencionados: - Solucionar os pontos de infiltração;

- Reparo das divisórias, assim como o reparo das portas danificadas;

- Substituição dos móveis danificados;

- Readequação dos quadros elétricos, assim como o reparo das tomadas e interruptores danificados;

- Substituição dos vidros quebrados;

- Reposição dos acessórios dos hidrantes do sistema de combate a incêndio;

- Melhoria da gestão de lixo da unidade. Construção de depósitos adequados para cada tipo de resíduo;”

- Análise Técnica nº 276/2019 (ID nº 5442043 – págs. 7/): “IV – CONCLUSÃO:

Após vistoria técnica realizada na Unidade Municipal de Saúde Paraíso dos Pássaros, constatamos diversos problemas e não cumprimentos das recomendações relacionadas a fatores técnico-estruturais e de conforto de pacientes e servidores. A unidade apresenta as mesmas condições ruins da vistoria passada e necessita de reparos emergenciais para sanar os riscos iminentes de contaminação (armazenamento do lixo – Resíduo Sólido de Serviços de Saúde), conforto e segurança. Para melhor compreensão dos fatos, segue lista dos itens mencionados: - Solucionar os pontos de infiltração;

- Reparo das divisórias, assim como o reparo das portas danificadas;

- Substituição dos móveis danificados;

- Readequação dos quadros elétricos, assim como o reparo das tomadas e interruptores danificados;

- Substituição dos vidros quebrados;

- Reposição dos acessórios dos hidrantes do sistema de combate a incêndio;

- Melhoria da gestão de lixo da unidade. Construção de depósitos adequados para cada tipo de resíduo

– (Conforme RDC 306).”

Desta feita, comprovada as precárias condições estruturais da unidade de saúde, mesmo após algumas intervenções, deve, portanto, ser mantida a decisão de procedência dos pedidos, até porque, na espécie, como consignado, não está se pleiteando a criação de uma nova unidade de saúde, mas apenas a garantia ao mínimo necessário ao atendimento da coletividade de forma a preservar a vida, dignidade humana e saúde dos assistidos.

Demonstrada, então, a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo, devendo ser mantida a decisão.

Nesse aspecto, constato que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, tendo em mira que,
a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Nessa direção o entendimento do Tribunal da Cidadania é de que diante da demora da Administração Pública,
o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.
Colaciono por oportuno:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Poder Judiciário,
em situações excepcionais
, pode determinar que a Administração Pública adote
medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure
violação do princípio da separação dos poderes
, inserto no art. 2º da Constituição Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

Nesse diapasão, mantida a diretiva quanto ao entendimento de que, no caso em tela, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, esta também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à saúde e à vida, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Nessa direção a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO GARANTIR O FORNECIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE QUALIDADE E EM SUA PLENITUDE. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Ação Civil Pública visando garantir o fornecimento da Política de Atenção Básica na Unidade Municipal de Saúde Tavares Bastos, em razão de diversos problemas estruturais detectados.

II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

III- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, em reexame necessário. Unânime.

(8374869, 8374869, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CABANAGEM
. FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO E MOBILIÁRIO HOSPITALAR E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUE PERDURA DESDE 2006. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA.

1. O direito à vida e saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado (em seu amplo sentido) a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. Estabelecida pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo diretrizes para a organização, dentre as responsabilidades inerentes aos entes federados, a garantia de infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência.

3. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. RE 592581.

4. Apelação Conhecida, porém, improvida, nos termos do voto da relatora.

(7465959, 7465959, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

De mais a mais, verifica-se que as medidas adotadas e elencadas pelo agravante não corrigiram todas as irregularidade apontadas pelos Técnicos do Ministério Público, silenciando sobretudo quando às não conformidades que afetam o atendimento/funcionamento da Unidade, como a ausência de acessibilidade e a correção da gestão dos resíduos sólidos principalmente quanto ao descarte de lixo hospitalar.

Ademais, não há como serem acolhidas as alegações de ordem orçamentária, na medida em que a situação combatida por meio da presente Ação Civil Pública resta demonstrada na via administrativa desde o ano de 2015, além de se referir à manutenção inerente às atividades e estrutura física da referida Unidade de Saúde, cujas obras deveriam estar previstas desde então no orçamento municipal.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023